Tribunal: TJBA
Processo: 0004177-71.2008.8.05.0079
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 0004177-71.2008.8.05.0079

COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0004177-71.2008.8.05.0079

EMBARGANTE: GEDIEL SEPULVIDA PEREIRA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N.º 201/67. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MENÇÃO À CONDIÇÃO DE PREFEITO DO ACUSADO.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. DESVALOR DECORRENTE DA QUANTIDADE DE VÍTIMAS DO CRIME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Embora as circunstâncias judiciais que constituem a própria estrutura do tipo penal não sejam idôneas para o aumento e agravamento das penas, sob pena de incorrer em
bis in idem
, a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na quantidade de vítimas constitui fundamento idôneo para justificar o desvalor conferido ao vetor e a consequente exasperação da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0004177-71.2008.8.05.0079, da comarca de Eunápolis, em que figura como embargante Gediel Sepúlvida Pereira.

Acordam os Desembargadores que compõem a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)0004177-71.2008.8.05.0079)